Tribunal: TJMT
Processo: 1019079-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019079-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), BIANCA THAINARA DE ASSIS - CPF: 044.802.511-62 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – OMISSÃO ESTATAL EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Como cediço, quando evidenciada a omissão da Administração Pública, sob o pretexto de se tratar de conduta discricionária, o Poder Judiciário pode determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, inclusive mediante a promoção de medidas ou a execução de obras emergenciais, sem que isso represente afronta ao princípio da separação entre os poderes.

2. Trata-se de questão de saúde e segurança pública, de modo que a adequação do Posto de Saúde às normas técnicas de acessibilidade e sanitárias, bem como de prevenção a incêndio e pânico é, além de condição para o funcionamento, de observância indispensável.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras para cumprir a ordem.

4. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1017295-05.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 121930371 – autos n.º 1017295-05.2023.8.11.0015):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MUNICÍPIO DE SINOP.

Aduz a inicial que
“o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando averiguar atendimento das normas de acessibilidade na Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Sinop-MT, instaurou o inquérito civil nº 003970-014/2017, e passou a desenvolver uma série de diligências investigatórias que culminaram na constatação de irregularidades na estrutura do estabelecimento de saúde em tela.Com efeito, apurou-se que o prédio da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz apresenta uma série de irregularidades no tocante à acessibilidade, bem como à segurança contra incêndio e pânico”.

Informa que
“a perícia técnica realizada pelo Centro de Apoio Operacional (CAOP), elencou no Relatório Técnico nº 1006/2018, as seguintes inconformidades no tocante a estrutura da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz:
1 –
Rampa de acesso principal em desconformidade com as normas da NBR 9050, diante de local inadequado para manobra de cadeiras de rodas;
2 –
Ausência de barras de apoio nos lavabos;
3 –
Porta de acesso ao box no banheiro PNE sem puxadores, em desconformidade com a norma;
4 –
Ausência de puxadores e visores nas portas das salas;
5 –
Balcão de atendimento da recepção e bebedouro sem o devido rebaixamento nos termos recomendados pela ABNT NBR 9050;
6 –
As calçadas em torno do prédio não possuem rampas de acessibilidade, pisos táteis de alertas e direcionais, sinalizações verticais e horizontais;
7 –
Ausência de sinalização tátil e visuais externa e interna, nas dependências da edificação, em desconformidade com a NBR 9050;”.

Segue aduzindo que
“não obstante aos problemas relacionados à falta de acessibilidade no prédio da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Sinop, o Relatório Técnico retromencionado informou, ainda, irregularidades quanto ao armazenamento dos botijões de gás GLP utilizados na cozinha da Unidade. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar, informou que a unidade em questão não possui Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso”.

Ressalta que
“é de se notar que todas as irregularidades apontadas na Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, persistem desde a instauração do Inquérito Civil em 2017, sem qualquer providência resolutiva realizada. Tal omissão do poder público municipal, acarreta uma grave lesão ao direito à garantia de acessibilidade às pessoas que dela necessitam. A situação é agravada, quando se leva em conta que locais como unidades básicas de saúde, com grande frequência, recebem o público com necessidades especiais, que ali acorrem para acessar os serviços de saúde ofertado por este equipamento público”.

Por essas razões, o Requerente pugna,
“a concessão liminar de tutela provisória de urgência, a fim de obrigar o Município de Sinop, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a adotar todas as medidas voltadas à adequação da edificação da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Sinop às normas de prevenção contra incêndio e pânico, devendo comprovar a conformidade, por meio de apresentação de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso”
(
sic
).

CARREOU DOCUMENTOS a INICIAL.

Após, os autos vieram conclusos.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”.

No caso versando, entendo que a TUTELA de URGÊNCIA pretendida é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL.

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

“In casu”, o Autor pretende com a TUTELA de URGÊNCIA ANTECIPADA a obrigação de fazer consistente em “a adotar todas as medidas voltadas à adequação da edificação da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Sinop às normas de prevenção contra incêndio e pânico, devendo comprovar a conformidade, por meio de apresentação de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que, o PODER JUDICIÁRIO PODE e DEVE determinar que sejam CUMPRIDAS e REALIZADAS DETERMINADAS MEDIDAS que asseguram as PRERROGATIVAS e BENEFÍCIOS previstos na CARTA MAGNA sem implicar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Partindo dessa premissa, não há dúvidas de que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” cabendo ao Poder Público extinguir todos os tipos de discriminação, vejamos:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...).”

Por seu turno, a Constituição Federal prevê expressamente o direito à acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, determinando que, quaisquer edifícios de uso público adequem sua estrutura para garantir esse direito, assim dispõem o art. 227 da CF/88:

“§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (...)
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. § 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
(...)” (Grifo nosso).

Observando o art. 227 da CF/88, foram editadas as Leis Federais nº 7.853/1989, 10.048/2000 e 10.098/2000, as quais dispõem acerca da integração das pessoas com deficiência, conferindo prioridades de atendimento e estabelecendo critérios básicos e normas gerais para a efetivação de acessibilidade dessa parte da população aos logradouros e locais públicos. Nesse sentido, vejamos:

Lei nº 7.853/1989

“Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. (...) V - na área das edificações: a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.”
(grifo nosso)

Lei nº 10.048/2000

“Art. 4º - Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas de construção, para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência.”
(grifo nosso).

Lei nº 10.098/2000

“Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.”
(grifo nosso).

A propósito, excertos de julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
REALIZAÇÃO DE OBRAS QUE GARANTAM ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS - DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CUMPRIMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL
- INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
1- Embora possuam grande relevância na administração pública, as normas orçamentárias não podem servir de obstáculo à efetivação de direitos fundamentais consagrados na Constituição da República, como é o caso do direito à acessibilidade. 2- Em regra, a implementação de política pública é da alçada do Executivo e do Legislativo, todavia, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, caso destes autos, o Judiciário deve e pode agir para forçar os outros poderes a cumprirem o dever constitucional que lhes é imposto. 3 - A mera alegação de falta de disponibilidade de recursos ou orçamentária, destituída de qualquer comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever constitucional imposto ao Poder Executivo Municipal de executar obras que tutelem o direito fundamental de acessibilidade, não se aplicando a cláusula da reserva do possível.
4 - Não sendo razoável o prazo de 60 dias para o cumprimento da medida liminar, deve ele ser dilatado para 180 dias. (TJ-MG - AI: 10439130088826001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/04/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014 - grifo nosso)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE A DEFICIENTES.
PRELIMINAR. ALEGADA REALIZAÇÃO DE PARTE DAS REFORMAS NECESSÁRIAS. OBRAS EFETIVADAS TÃO SOMENTE EM RAZÃO DE DECISÃO LIMINAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ACARRETA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA DA SENTENÇA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL DESTE RELATOR.
'Não ofende o princípio da separação dos poderes a intervenção judicial para compelir os órgãos da administração a cumprir a obrigação constitucional e legal de realizar obras de reforma em prédio de escola estadual, em razão da precariedade das instalações, para reforçar a segurança, eliminar os riscos para alunos e demais usuários e propiciar adequado espaço físico para o desenvolvimento do ensino público de qualidade'
(TJ-SC - AC: 09000046120168240081 Xaxim 0900004-61.2016.8.24.0081, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 14/08/2018, Primeira Câmara de Direito Público – grifo nosso)

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante as GARANTIAS FUNDAMENTAIS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. Pelo contrário, é DIREITO dos INDIVÍDUOS que se encontram sob a custódia do Estado serem MANTIDOS em AMBIENTE com SEGURANÇA e ACESSO IGUALITÁRIO, garantido, repita-se, o artigo 227 da CF/88.

Em outras palavras, os Poderes Públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante PRESTAÇÕES MATERIAIS de ÍNDOLE POSITIVA, os MEIOS necessários ao alcance das garantis previstas constitucionalmente.

Nesse viés, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece que é dever do Estado, da sociedade e da família, garantir, prioritariamente, a efetivação dos direitos referentes à acessibilidade, à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico (art. 8°).

Voltando-me aos autos, verifica-se que as seguintes IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS na Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Sinop:
“
1 –
Rampa de acesso principal em desconformidade com as normas da NBR 9050, diante de local inadequado para manobra de cadeiras de rodas;
2 –
Ausência de barras de apoio nos lavabos;
3 –
Porta de acesso ao box no banheiro PNE sem puxadores, em desconformidade com a norma;
4 –
Ausência de puxadores e visores nas portas das salas;
5 –
Balcão de atendimento da recepção e bebedouro sem o devido rebaixamento nos termos recomendados pela ABNT NBR 9050;
6 –
As calçadas em torno do prédio não possuem rampas de acessibilidade, pisos táteis de alertas e direcionais, sinalizações verticais e horizontais;
7 –
Ausência de sinalização tátil e visuais externa e interna, nas dependências da edificação, em desconformidade com a NBR 9050”.

As INADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS acima pontuadas NÃO FORNECEM os INDIVÍDUOS que fazem USO das INSTALAÇÕES da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz um AMBIENTE SEGURO, sendo APTAS a AMEAÇAR a INTEGRIDADE FÍSICA dos USUÁRIOS, bem como, OBSTA o ACESSO das PESSOAS PORTADORAS de NECESSIDADES ESPECIAIS em SUAS DEPENDÊNCIAS.

Ante ao exposto, MOSTRAM-SE PRESENTES os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPATÓRIA, quais sejam, probabilidade do direito
(“fumus boni iuris”)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(“periculum in mora”),
sendo de rigor o DEFERIMENTO da TUTELA ANTECIPADA.

“Ex positis”,
DEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA ANTECIPADA postulada, IMPONDO ao MUNICÍPIO DE SINOP,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
a OBRIGAÇÃO de FAZER consistente em ADOTAR todas as MEDIDAS voltadas à ADEQUAÇÃO da EDIFICAÇÃO da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENTE FELIZ, em Sinop, às NORMAS de PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO e PÂNICO, devendo comprovar a conformidade, por meio de apresentação de ALVARÁ DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

CITE-SE o REQUERIDO, INTIMANDO-O deste “decisum”, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Com as contestações, vista à parte Requerente para manifestações no prazo legal, nos termos dos artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Após, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “decisum” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Sustenta que o não preenchimentos dos pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC
“(...)é evidente, porquanto o direito alegado pelo Agravado não é provável, baseando exclusivamente em elementos de prova unilaterais, assim como inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Esclarece, ainda, que o ordenamento jurídico não admite a intervenção do poder judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao princípio da tripartição dos poderes, previsto no artigo 2.º, da CF/88, alegando que o Poder Executivo Municipal deve decidir pela realização da reforma,
“(...)não por imposição judicial, mas sim através do exercício de um juízo de conveniência e oportunidade, sempre levando em consideração as dotações orçamentárias”.

Argumenta que, em casos semelhantes, este Sodalício
“(...)reconheceu que a determinação judicial de realização de reformas ofende o princípio da separação dos poderes e a teoria da reserva do possível, sendo uma verdadeira usurpação de competência (...)”.

Assevera que
“(...)a manutenção dos efeitos da decisão agravada causa prejuízos irreversíveis e de impossível reparação, pois o exíguo prazo para realização das reformas violará as regras constitucionais e administrativas relacionadas à contratação de serviços pelo Poder Público, uma vez que o processo licitatório, como bem sabido, é burocrático e possui atos que devem ser realizados, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa”.

Consigna que
“(...)há o risco de afronta ao princípio da eficiência administrativa, uma vez que acelerar a análise de conveniência e oportunidade, assim como o próprio processo licitatório e contratual, representa o dispêndio de dinheiro público em valor muito superior ao que seria gasto em situações de normalidade e cuja decisão de reforma fosse exercida pelo ente competente no exercício de seu poder discricionário”.

Salienta, ademais, que a própria irreversibilidade da tutela antecipatória evidencia a urgência e necessidade de revogação
“(...) uma vez que, cumprida, estar-se-á esgotando inteiramente o objeto da demanda, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio (art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 e art. 300, § 3º, do CPC)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“a) a
suspensão da eficácia da decisão objurgada,
nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, haja vista a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, e o risco de dano grave e de impossível reparação decorrente dos efeitos produzidos pela decisão vergastada;

b)
seja dado
provimento integral a este agravo,
para que seja reformada a
decisium
de primeiro grau, pelos motivos alhures mencionados, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória guerreada, revogando-se, por derradeiro, a tutela de urgência antecipada concedida pelo Juízo
a quo;

c)
seja oficiado o juízo de primeiro grau, por todos os meios urgentes possíveis, em especial, malote digital, para o eficiente cumprimento da medida liminar alcançada.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 179973158.

Contra essa decisão monocrática, a parte agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 188002686), no qual apresenta os mesmos argumentos já manifestados, requerendo a retratação do
decisum.

A parte agravada, em contrarrazões, pede o não provimento do agravo de instrumento (ID. 187827675).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (ID. 192846164).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, nos autos da ação civil pública, que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o prédio da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, localizado no Município de Sinop, MT apresenta uma série de irregularidades no tocante à acessibilidade, bem como à segurança contra incêndio e pânico.

Como cediço, a adequação do Posto de Saúde às normas técnicas de acessibilidade e sanitárias, bem como de prevenção a incêndio e pânico é, além de condição para o funcionamento, de observância indispensável.

Além disso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
demonstrou nos autos do processo de origem

que, desde a instauração do Inquérito Civil no ano de 2017, não houve por parte do MUNICÍPIO DE SINOP,

qualquer providência resolutiva.

Comprovada a omissão por parte do ente público municipal, é certo que a intervenção do Judiciário não configura violação ao princípio de separação dos poderes.

Portanto, em que pese as alegações da parte agravante, quando evidenciada a omissão da Administração Pública, sob o pretexto de se tratar de conduta discricionária, o Poder Judiciário pode determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, inclusive mediante a promoção de medidas ou a execução de obras emergenciais, sem que isso represente afronta ao princípio da separação entre os Poderes.

Outrossim, no que tange à suscitada violação ao princípio da reserva do possível, vale destacar que esta não deve servir como subterfúgio para negar o direito à acessibilidade para quem precisa, além de não ter sido comprovada a mencionada ausência de recursos para cumprir a ordem.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – NECESSIDADE DEMONSTRADA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n.º 13.146/2015, não só assegura o direito a atendimento prioritário, mas, também, estabelece que “a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.” (art. 53) e, ainda, que “as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.” (art. 57).

2. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)

3. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1000498-57.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO - DILAÇÃO DE PRAZO – DESNECESSIDADE – OBSERVADOS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O Estado tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios dos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º, caput, e 6º, ambos da Constituição Federal.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, não havendo que falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

Considerando que o prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado para o cumprimento da obrigação é razoável e proporcional, em consonância com as peculiaridades do caso concreto, bem como a natureza e extrema relevância da obrigação imposta, não há que falar em dilação do período.

(N.U 1005124-95.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)(grifo nosso)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada que determinou a
adequação dos problemas organizacionais já constatados
, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024